Tribunal: CARF
Processo: 10640.001931/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.001931/2010-23
ACÓRDÃO
1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODMIX MÓVEIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007

INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
OBTENÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. É válida, observados requisitos legais
previstos em legislação de regência, ação do Fisco para obtenção de
extratos bancários.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. Havendo definitividade de Ato de Exclusão do
Simples, cabe tão somente análise de mérito de constituição de crédito
formalizada por consequência de tal ato.
ESPONTANEIDADE O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade
do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RECEITA. Cenário de interposição de pessoas visando
ocultação de valores tributáveis autoriza presunção legal de omissão de
receita com inversão de ônus de prova.
CONFISCO. MULTA DE OFÍCIO. A multa de ofício é devida em face de
infração à legislação tributária. A ela não se aplica conceito de confisco
previsto na Constituição Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.

Fl. 1625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
2
Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

Composição do Crédito
1. O presente processo trata de constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL, Cofins, Pis e
Multa de Ofício (75% e 150%). O valor atualizado do crédito é de aproximadamente R$ 5,3
milhões. Na origem tal crédito foi assim composto:

Fl. 1626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
3
Infrações Constituídas
2. Os Autos de Infração instruídos nos autos abarcam infrações em 2006 e 2007 relacionadas
com:

Exclusão do Simples
3. Conforme informações contidas a partir da folha 1587, a Recorrente foi excluída do Simples
(Processo 10640.001000/2010- 25). Tal processo foi arquivado (REVELIA) em função de
decisão definitiva que manteve a referida exclusão (folha 1613):

PRIMEIRA INSTÂNCIA

IMPUGNAÇÃO E ACÓRDÃO

4. Discordando do Fisco, visando suspender o crédito constituído, a Recorrente apresentou
Impugnação (folha 329) em desfavor de argumentos explicitados no Relatório Fiscal (folha
66). Em acórdão (folha 1507) de primeira instância houve a seguinte decisão:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

SEGUNDA INSTÂNCIA

RECURSO VOLUNTÁRIO

Fl. 1627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
4
5. Discordando de argumentações explicitadas em Decisão de Primeira Instância, a Recorrente
apresentou o presente Recurso Voluntário (folha 1525) invocando, em essência, tópicos
idênticos (folha 1539) a aqueles incluídos na Impugnação:

6. Em tal recurso, há explicitação de argumentos contrários a entendimento unânime exarado
naquela decisão. Seguem fundamentos essenciais de alegações interpostas perante este
Colegiado.

Sigilo Bancário
7. Alega-se, preliminarmente, que houve obtenção de prova ilícita (extratos bancários) e que tal
fato, em função do sigilo bancário, torna nula a constituição de crédito.

Exclusão do Simples
8. Alega-se que não houve situação que tenha justificado o ato de exclusão do simples. Pede-se,
assim, que a Recorrente seja tributada com base em tal regime.

Denúncia Espontânea
9. Alega-se que a Recorrente foi citada em novembro de 2009 e que seus atos, conforme artigo
138 do CTN, justificam a aplicação dos benefícios indicados em tal dispositivo legal.

Inversão do Ônus de Prova
10. Alega-se que o crédito tributário foi constituído com base em meras presunções legais não
comprovadas pelo Fisco.

Multa de Caráter Confiscatório
11. Conforme já explicitado em Decisão de Primeira Instância (folha 1511), de fato, não cabe à
esfera administrativa federal eventual análise de alegações de inconstitucionalidade de
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
5
normas. A multa de ofício é devida em face de infração à legislação tributária. Ou seja, a ela
não se aplica conceito de confisco previsto na Constituição Federal.

É O RELATÓRIO.

VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

PRELIMINARES

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

20. Nos termos do Decreto 70.235/1972, o Recurso Voluntário apresentado de forma tempestiva
e atende a requisitos de admissibilidade. A matéria está na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Carf.

NULIDADE

21. A Recorrente alega que o Fisco não pode obter extratos bancários como meio de prova sem
devida autorização judicial. Ora, tal matéria está há tempos consolidade no Carf e na
legislação. Ao Fisco, comprovado o cumprimento de requisitos legais, o legislador deferiu o
direito de constituição de crédito por meio de presunção legal.
22. Portanto, não cabe razão à Recorrente em relação a tais alegações. Há vasta jurisprudência no
Carf tratando da questão. Segue exemplo de Decisão sobre a matéria proferida por esta
turma de julgamento:
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
6

23. Feita a correta aplicação da legislação que regula a matéria, que foi o que ocorreu no caso ora
analisado, a consequência natural é a inversão do ônus da prova, a qual decorre da presunção
legal invocada pelo Fisco envolvendo movimentação bancária indicada nos autos. Assim, não
procedem as alegações da Recorrente sobre eventual incorreção da referida inversão.
24. Considerando o exposto, voto por considerar improcedente a preliminar de nulidade alegada
pela Recorrente.

MÉRITO

Definitividade de Ato de Exclusão do Simples (Recorrente REVEL)
25. Antes de tudo, deve-se indicar que o julgamento do presente processo foi sobrestado por este
Colegiado em função de processo de exclusão do Simples não julgado (folha 1582):

Fl. 1630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
7
26. Pois bem, conforme já indicado no Relatório, a Recorrente foi excluída (folha 1587) do Simples
(Processo 10640.001000/2010- 25). Tal processo foi arquivado (REVELIA) em função de
decisão definitiva que manteve a referida exclusão (folha 1613).

Denúncia Espontânea
27. A matéria sobre a alegação de denúncia espontânea foi devidamente analisada pela Decisão
de Primeira Instância. Por concordar com a íntegra dos argumentos explicitados naquela
Decisão, os invoco como minhas razões de decidir:

Confisco
28. Não cabe a esta instância de julgamento análise de argumentos relativos a eventual Confisco
relacionado com aplicação de multas de ofício e qualificada previstas em legislação de
regência.

CONCLUSÃO

29. Considerando o exposto, voto por considerar Improcedente o Recurso Voluntário.

É O VOTO.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 1631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.722 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.001931/2010-23
8

Fl. 1632
DF CARF MF
Original